Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-58.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001059-58.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[STALO CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 09.623.436/0001-01 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU O ATO SENTENCIAL, RESTANDO PREJUDICADO O APELO.
E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DA NOTA FISCAL DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA DO IMPOSTO - AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DO DOCUMENTO CONSOANTE PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do Código Tributário do Município de Rondonópolis, o cancelamento das notas fiscais diante da não prestação dos serviços

somente será possível mediante processo administrativo regular, que conterá todas as justificativas comprobatórias do cancelamento, bem como necessita da nota fiscal a ser cancelada e a nota fiscal substituta, esclarecendo onde ocorreu o erro, a fim de verificar a inexistência da prestação dos serviços e, consequentemente, o afastamento da tributação, o que a Apelada deixou de cumprir.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO No 1001059-58.2016.8.11.0003 -
PJE

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RECORRIDO:

STALO CONSTRUTORA LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Rondonópolis,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da referida Comarca, que, nos autos da Ação Anulatória no 1001059-58.2016.8.11.0003, ajuizada por
Stalo Construtora Ltda.-EPP
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para fim de anular o Auto de Infração Municipal no 325/2014, lavrado em 4-9-2014, no valor de R$144.958,66 (cento e quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Condenou o Apelante, ainda,

ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado a causa.

O Recorrente sustenta, em breve síntese, que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que as autuações discutidas na presente demanda possuem origem fundamentada na legislação tributária municipal, e foram lançadas em virtude da inércia da Apelada, que se recusou a proceder o cancelamento das Notas Fiscais, em tese, viciadas.

Alega que, inobstante ser dever do contribuinte o cancelamento da nota com as anotações corretas, o Município reconheceu o erro e notificou a Apelada para cancelar as Notas Fiscais objeto de questionamento administrativo sob os protocolos 42.381/2013, 42.382/2013, 42.383/2013 e 42.384/2013, todavia ela ficou inerte, o que gerou o lançamento de obrigação acessória (multa), obedecendo-se o comando do art. 13, do Decreto Municipal 6.627/2012, uma vez que as notas estavam ativas no sistema e não houve o devido recolhimento do tributo.

Esclarece que, no que tange à hipotética inexistência de previsão legal para a autuação da Apelada, o art. 91, § 5o, VIII, “a”, da Lei 1800/90 estava em pleno vigor na data da autuação, pois a infração foi praticada pelo Apelado no ano de 2014, não havendo violação da legalidade, como entendeu o D. Magistrado de Primeiro Grau.

Afirma que, na presente demanda
, houve um grave equívoco interpretativo do D. Magistrado, que anulou um Auto de Infração devidamente fundamentado em legislação municipal, adentrando injustamente no mérito administrativo.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a manutenção da multa. Ainda, pugna pelo prequestionamento dos artigos 111, 113 e 175 do CTN.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 7710062, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 8652152).

É o relatório.

Cuiabá (MT), 16 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020